Tribunal: STF
Processo: MS 39146
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. BASE AÉREA DE SALVADOR/BA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Regina Maria de Figueredo Gomes contra ato praticado pelo Comando da Aeronáutica, Base Aérea de Salvador/BA, e, alegadamente, pelo TCU.



    Narra a impetrante que a autoridade apontada como coatora, Vinícius Guimarães Nogueira, Cel. Av. Cmte. da Base Aérea de Salvador/BA, no exercício de atividades que são vinculadas ao Tribunal de Contas da União, enviou-lhe carta informando a necessidade de abrir mão de um dos benefícios que recebe do INSS, sob pena de cassação de benefício militar que também lhe é pago.



    Relata que recebe três benefícios, a saber, pensão militar (RPPS) do seu pai falecido, pensão por morte previdenciária (RGPS) e aposentadoria por idade pelo INSS. Sustenta possuir direito à manutenção de todos os benefícios por força de normas anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, de modo que eventuais alterações legislativas previdenciárias não poderiam lhe prejudicar. 



    Aduz, ainda, que “a habilitação a pensão e os demais benefícios recebidos pela Impetrante já ocorrem há mais de 5 (cinco anos), a pensão militar recebida há 17 anos e os demais benefícios do INSS há mais de 5 anos, configurando decadência para os atos administrativos”. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e junta comprovantes de renda aos autos.



    No pleito liminar, afirma que o perigo da demora se consubstancia na perda do sustento da impetrante e no agravamento de suas condições de saúde, porquanto é pessoa idosa com graves problemas de saúde, sendo indispensável toda a renda que recebe.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro a justiça gratuita, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC. 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Oficial da Aeronáutica. 



    Verifico que, in casu, a impetrante apenas cita o TCU como outra autoridade coatora, mas não junta aos autos ou sequer indica na inicial qualquer ato praticado pela referida Corte de Contas, restringindo-se a apontar como ato coator a carta emitida pelo COMAER (docs. 12 e 13).



    Ocorre que a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Comandante do COMAR. Destarte, constata-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com base nos artigos 205 c/c 21, § 1º, do RISTF. 



     Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



     Custas pela impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



     Publique-se. 



     Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente